Tribunal: TJES
Processo: 5009486-47.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009486-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON EDUARDO RIBEIRO FERNANDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL (ISEO). CUMULAÇÃO COM HORAS EXTRAS E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de policial civil para recebimento de horas extras relativas a escalas extraordinárias, bem como para restituição de imposto de renda incidente sobre a verba denominada Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO).

2.Fatos relevantes. O autor alegou que, desde 2018, realiza escalas extraordinárias sem a correspondente contraprestação, recebendo apenas a ISEO, que sustenta ser verba de natureza indenizatória, não sujeita à tributação.

3.Decisão anterior. Sentença rejeitou os pedidos, reconhecendo a natureza remuneratória da ISEO e a vedação legal à cumulação com horas extras.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação da ISEO com o pagamento de horas extras pela mesma atividade; e (ii) saber se é devida a restituição do imposto de renda incidente sobre os valores recebidos a título de ISEO.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A legislação estadual limita a concessão da ISEO a até quatro escalas mensais por servidor, sem previsão para pagamento adicional de horas extras pela mesma atividade.

6.A jurisprudência da Turma Recursal e do TJES reconhece que a ISEO possui natureza remuneratória, razão pela qual é devida a incidência do imposto de renda.

7.Não comprovado que o autor tenha deixado de receber os valores a que faz jus nos termos legais, tampouco se demonstrou qualquer ilicitude nos descontos efetuados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), por sua natureza remuneratória, não pode ser cumulada com o pagamento de horas extras pela mesma atividade. 2. A incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de ISEO é legítima.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009486-47.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EDSON EDUARDO RIBEIRO FERNANDES

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL (ISEO). CUMULAÇÃO COM HORAS EXTRAS E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de policial civil para recebimento de horas extras relativas a escalas extraordinárias, bem como para restituição de imposto de renda incidente sobre a verba denominada Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO).

2.Fatos relevantes. O autor alegou que, desde 2018, realiza escalas extraordinárias sem a correspondente contraprestação, recebendo apenas a ISEO, que sustenta ser verba de natureza indenizatória, não sujeita à tributação.

3.Decisão anterior. Sentença rejeitou os pedidos, reconhecendo a natureza remuneratória da ISEO e a vedação legal à cumulação com horas extras.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação da ISEO com o pagamento de horas extras pela mesma atividade; e (ii) saber se é devida a restituição do imposto de renda incidente sobre os valores recebidos a título de ISEO.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A legislação estadual limita a concessão da ISEO a até quatro escalas mensais por servidor, sem previsão para pagamento adicional de horas extras pela mesma atividade.

6.A jurisprudência da Turma Recursal e do TJES reconhece que a ISEO possui natureza remuneratória, razão pela qual é devida a incidência do imposto de renda.

7.Não comprovado que o autor tenha deixado de receber os valores a que faz jus nos termos legais, tampouco se demonstrou qualquer ilicitude nos descontos efetuados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), por sua natureza remuneratória, não pode ser cumulada com o pagamento de horas extras pela mesma atividade. 2. A incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de ISEO é legítima.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
Edson Eduardo Ribeiro Fernandes
em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual o autor, na qualidade de policial civil, pretende a condenação do ente público ao pagamento de horas extras trabalhadas em Escala Suplementar, bem como à restituição do imposto de renda descontado da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) por ele recebida.Alega que, desde o ano de 2018, vem sendo convocado para o cumprimento de escalas extraordinárias, sem a devida contraprestação pecuniária, sendo-lhe paga apenas uma ajuda de custo, de natureza indenizatória. Sustenta que, por se tratar de verba indenizatória, não incide sobre ela o imposto de renda, razão pela qual seriam indevidos os descontos efetuados.

Em contestação (ID 10691496), o Estado sustenta a existência de impedimento legal para a cumulação da ISEO com o pagamento de horas extras pela mesma escala extraordinária, conforme previsão normativa. Defende, ainda, a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a esse título.Requer, ao final, a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 10691515), que
julgou improcedente
a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10691523), suscitando, preliminarmente, a nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração opostos em face da sentença, por suposta negativa de prestação jurisdicional. No mérito, reiterou os argumentos constantes da petição inicial, defendendo a cumulação da ISEO com o pagamento de horas extras.

Em contrarrazões (ID 10691526), o Estado impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 11392688 e 11392689).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de apreciar a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, diante do recolhimento do preparo recursal.

Afasto
a preliminar de negativa de prestação jurisdicional. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles pertinentes à solução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado e o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

No caso, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente os fundamentos necessários à resolução da lide, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal. Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia gira em torno da natureza jurídica da verba denominada Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), no intuito de reconhecer (ou não) o direito ao pagamento de horas extras pela mesma atividade, bem como a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda.

Consta dos autos, notadamente dos contracheques anexados ao ID 10691489, que o autor, aqui recorrente, além do subsídio mensal, recebe valores sob a rubrica “1019 – Suplementação de Escala Operacional (ISEO)”.

Do caderno processual, verifica-se que, de acordo com os contracheques juntados ao ID 10691489 que, além de receber seu salário base, reconhecido como subsídio, o requerente/recorrente recebe valores mensalmente a título de Suplementação de Escala Operacional (ISEO), na rubrica 1019.

Nos termos do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 662/2012, a percepção da ISEO está limitada a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independentemente da carga horária de cada uma:
“Art. 3º A percepção da ISEO é condicionada à efetiva prestação de serviço em atividades finalísticas de cada instituição, condicionada à escala de serviço estabelecida previamente, com duração fixada nos termos do Anexo Único, não podendo exceder a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independente da carga horária de cada uma delas”.

Não há nos autos qualquer prova de que o autor/recorrente tenha deixado de receber os valores devidos dentro da limitação legal. Eventuais convocações para escalas em número superior ao limite não geram, por si sós, direito à percepção cumulativa de horas extras, especialmente diante da vedação normativa expressa.

Ademais, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, a ISEO possui natureza
remuneratória
, e não indenizatória. Assim, não é possível tratar as horas cobertas pela ISEO como se fossem horas extraordinárias autônomas, por ausência de base legal e identidade do fato gerador.

No que tange à restituição do imposto de renda, igualmente não assiste razão ao recorrente. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência consolidada no sentido de que, embora a norma utilize o termo “indenização”, a ISEO possui natureza remuneratória, estando sujeita à incidência do IRPF nos termos do art. 43, I, do Código Tributário Nacional:
“em que pese o fato da legislação estadual ter incluído a palavra ‘indenização’ na nomenclatura da verba, trata-se, na realidade, de verba remuneratória oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá o imposto de renda nos termos do art. 43, inciso I do CTN” (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015)”.

Ressalto, ainda, que esta Terceira Turma Recursal já deliberou em diversas oportunidades sobre a matéria, reconhecendo a natureza remuneratória da ISEO. Cito, a título exemplificativo, os julgamentos dos RI n. 5005630-40.2022.8.08.0047, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, e RI n. 5001605-47.2023.8.08.0047, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes.

Diante do exposto, entendo que a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)